Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715825-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA, COSTA &amp; CAMPOS ADVOGADOS AGRAVADO: JOSSIANE DUARTE DA SILVA, JOSSIANE DUARTE DA SILVA - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando que o STJ se manifestou sobre o recurso pendente de julgamento com probabilidade de influenciar o julgamento de mérito, manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator